Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma ou algumas delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.
2. A apreensão da arma de fogo empregada na prática do crime de roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2o - A do artigo 157 do Código Penal, podendo sua utilização ser comprovada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o uso pelos depoimentos da vítima e da testemunha.
3. O regime inicial de cumprimento da pena adequado para réu reincidente, que teve em seu desfavor avaliada desfavoravelmente as circunstâncias do crime e condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o- A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.